Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. PLATAFORMA ON LINE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL JÁ REPARADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou as recorridas à restituição da quantia de R$ 199,00, decorrente da falta de entrega de produto (máscaras de proteção facial), adquirido conforme anúncio constante da plataforma da primeira requerida.
2. No caso, a despeito de o recorrente sustentar que a falha na prestação do serviço justificaria o arbitramento de indenização, por dano moral, certo é que não se verifica que o fato tenha violado os direitos da personalidade do recorrente, ainda que seja possível reconhecer certa importância do produto, nos dias atuais, tendo em vista a pandemia COVID-19. A falha na prestação dos serviços resultou apenas no dissabor decorrente da vida em sociedade, caracterizando-se como vicissitude do cotidiano, a que todos estamos sujeitos.
3. Ademais, a hipótese dos autos encerra mero inadimplemento contratual, para o qual afigura-se suficiente a reparação material, que já se realizou.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, no valor de R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça, gratuita, que ora defiro.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.